Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius de Moraes Rosenhaim contra decisão proferida pelo juiz da 5a Vara Cível de Brasília (Id 120005793 do processo de referência) que, na ação anulatória proposta pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A. e da Fundação Cesgranrio, processo no. 0703593-04.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada nos seguintes termos: Ciente da decisão de ID 119911095, de modo que declaro a competência deste Juízo. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 119906985). No que concerne a tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para os fins de que seja determinado o imediato retorno do autor ao concurso em vaga reservada a candidato pardo ou de ampla concorrência, ou, ainda, para que seja determinada a reserva de vaga. Isso porque, faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo aferir o teor do parecer motivado, elaborado pela Comissão Específica, durante o procedimento de verificação dos aspectos fenotípicos do autor, conforme previsto nos itens 4.2.5.2, 4.2.5.7 e 4.2.5.9.2 do edital (ID 119906986 - Págs. 5/6). Se não bastasse essa constatação concernente à necessidade de observância do contraditório, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento, pois não há qualquer indício de que os candidatos aprovados no concurso estejam sendo contratados pelo primeiro réu, tanto que a inicial, que foi distribuída somente em 29/03/2022, quando decorridos mais de 03 (três) meses da data prevista para o resultado final do concurso, qual seja, 21/12/2021 (ID 117035110 - Pág. 39), o próprio autor admitiu que “o certame ainda está realizando etapas complementares de convocação para aferição da veracidade da autodeclaração” (ID 119906981 - Pág. 20, letra “b”, segundo parágrafo). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria, acaso viesse a subsistir a banca examinadora do concurso nos critérios de aferição do fenótipo condizente com a qualidade de negro ou pardo. 3. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 3.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da agravante em obter decisão judicial liminar que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos, em um juízo de cognição sumário, os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora, demandando a questão, a observância do contraditório com dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1164112, 07210772820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória deduzidos na inicial (ID 119906981 - Pág. 22, letra “b”, itens “b.1” e “b.2”). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 34252474), requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para se analisar a questão da tutela de urgência com maior profundidade, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Informa ter sido aprovado em concurso público para o cargo de Escriturário – Agente Comercial do Banco do Brasil S.A., promovido pela Fundação Cesgranrio, conforme Edital no. 1 – 2021/001 BB, de 23 de junho de 2021 (Id 119906986 do processo de referência), concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos. Afirma ter se classificado na 62a posição da lista de ampla concorrência e em 5o lugar na lista dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, porém a banca organizadora o reprovou na avaliação da condição de pessoa preta ou parda, não o enquadrando como pardo, conforme resultado individual do concurso (Id 119906991 do processo de referência). Afirma que a banca examinadora não apresentou qualquer justificativa ou fundamentação para não considerar o autor/agravante como pessoa parda. Menciona que o agravante já passou por verificações de autodeclaração anteriormente no ensino médio, curso técnico e ensino superior, sendo sempre considerado pardo pelas bancas. Expõe ser ambígua a previsão do item 4.2.4 do edital, que dispõe que os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, pois permite duas interpretações possíveis. Noticia que, além de não considerar o agravante como um candidato pardo, a banca examinadora também o eliminou da lista da ampla concorrência. Considera que, constatada a ambiguidade, a presunção deve recair contra a Administração Pública, prevalecendo a interpretação mais favorável ao candidato. No caso, sustenta que, ainda que o agravante não seja considerado pardo, ele deverá continuar no certame concorrendo às vagas de ampla concorrência. Assevera não ser necessária dilação probatória para confirmar que o autor/agravante é pessoa parda, pois basta olhar as suas fotos para se confirmar seu tom de pele. Brada ser evidente o perigo de dano no caso em tela, pois as rés/agravadas estão realizando novas convocações de candidatos sub judice e, concedida a tutela recursal, o agravante poderá participar da próxima etapa do certame com os demais candidatos. Brada que a banca examinadora desrespeita a dignidade da pessoa humana, a publicidade e a motivação dos atos administrativos, bem como o contraditório e a ampla defesa do candidato, ao não apresentar qualquer justificativa ou fundamentação para não considerar um candidato como pardo. Requer a anulação do ato que o declarou como “não enquadrado” como pardo em razão da ausência de fundamentação do ato administrativo arbitrário e ilegal. Aduz que o art. 2o da Lei no. 12.990/2014 determina que a eliminação do candidato também da lista da ampla concorrência só seria possível em caso de fraude comprovada da autodeclaração, assegurados ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, como o agravante possui ascendência parda e sempre se considerou pardo, conforme fotos anexadas, não há que se falar em fraude na autodeclaração, de modo que deve ser mantido na lista da ampla concorrência. Sustenta, assim, que as rés/agravadas erraram ao não considerá-lo pardo e ao eliminá-lo da lista de ampla concorrência. Assevera a possibilidade de intervenção judicial nos atos administrativos quando eivados de ilegalidade. Pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da medida liminar pleiteada. Considera presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência. Diz que a probabilidade do direito se consubstancia na ilegalidade do ato que o não enquadrou como pardo sem qualquer fundamentação e na sua desclassificação da lista de ampla concorrência. Detalha que o perigo de dano se mostra presente na impossibilidade de o candidato avançar paras as próximas fases, ficando atrasado em relação aos demais candidatos. Pugna pela reintegração do agravante ao concurso na lista reservada a candidatos pretos e pardos e, subsidiariamente, a reintegração na lista de ampla concorrência. Ao final, requer: seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, nos termos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o direito de o demandante de reintegrar ao concurso na lista reservada a candidatos pretos e pardos e, caso não seja esse o entendimento, permitir que o Agravante reintegre ao certame na lista de ampla concorrência, evitando o perecimento do objeto principal da demanda (discussão sobre a nulidade do ato administrativo viciado). Por todo o exposto, requer-se seja o recurso conhecido, reformando a decisão de 1o grau que indeferiu a tutela de urgência e que seja concedida ao Agravante a referida tutela de urgência. Pugna-se ainda pela total concessão do efeito suspensivo, levando em consideração que a parte agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (Id 120005793 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à reintegração na lista de aprovados sem a necessária dilação probatória. O agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, almeja efetivamente a obtenção da antecipação da tutela recursal, até porque a decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência requerida em sua petição inicial – ou seja, não há a determinação de produção de qualquer efeito para ser suspenso. O agravante requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que não o enquadrou como pardo e, consequentemente, seja o agravante reintegrado à lista de candidatos pretos e pardos. Subsidiariamente, requer a sua reintegração à lista de ampla concorrência. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Destaco estarem as regras editalícias afinadas com as previsões constitucionais e legais sobre a matéria. O normativo que regula a matéria é a Lei no. 12.990/2014, que reserva aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal e se aplica ao caso, porquanto o Banco do Brasil S.A. é sociedade de economia mista federal. Assim dispõe a Lei no. 12.990/2014: Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. No caso em análise, as regras concernentes às vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos estão previstas no item 4.2 do Edital de abertura do concurso (Id 119906986, pp. 5-7, do processo de referência). Em obediência ao disposto na legislação sobre a matéria, o edital repete ipsis litteris algumas de suas determinações e explicita a regulamentação sobre o tema: 4.2.3 - Para participar nesta Seleção Externa na condição de preto(a) ou pardo(a), o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, se autodeclarar como tal, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 4.2.3.2 - As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), respondendo o mesmo, nos termos da Lei, por qualquer declaração falsa. 4.2.3.3 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a) será eliminado(a) da Seleção Externa e, se tiver sido admitido(a), ficará sujeito(a) à anulação de seu Contrato de Trabalho, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme previsto pelo artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014. 4.2.4 - Os(As) candidatos(as) que, na inscrição, se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, bem como às de pessoa com deficiência caso se declarem, também, como tal, de acordo com a sua classificação na Seleção Externa. No caso, o edital de regência determina que os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos aprovados serão submetidos à aferição presencial da veracidade da autodeclaração por meio de Comissão Específica, que considerará os aspectos fenotípicos do candidato e decidirá por meio de parecer motivado. O edital ainda determina que a aferição presencial da veracidade será filmada e que o teor do parecer será de acesso restrito, sendo possível ao candidato interpor recurso no prazo de dois dias úteis. Confira-se (grifos nossos): 4.2.5. - Após a etapa de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais, os(as) candidatos(as) que tenham, na inscrição, se autodeclarado pretos(as) ou pardos(as) e obtido nas provas objetivas e na de redação a pontuação requerida para aprovação, serão convocados(as) para aferição presencial da veracidade da autodeclaração prestada, nos termos do subitem 4.2.5.1, em data, local e horário estabelecidos pelo BANCO DO BRASIL S.A 4.2.5.2 - A veracidade da autodeclaração será verificada por Comissão Específica designada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO para este fim. 4.2.5.3 - Para o procedimento de verificação, os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as) ou pardos(as) deverão se apresentar pessoalmente perante a Comissão Específica, sendo especialmente convocados(as) para esse fim. 4.2.5.4 - A convocação para o procedimento de aferição de veracidade da autodeclaração será realizada por meio de Edital específico a ser divulgado em 12/11/2021, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.5 - Os(as) candidatos(as) que não atenderem à convocação para o procedimento de verificação tratado neste item serão eliminados(as) da presente Seleção Externa. 4.2.5.6 - O procedimento de verificação será filmado para fins de registro de avaliação e tais filmagens serão de uso exclusivo do BANCO DO BRASIL S.A. Serão eliminados(as) da presente Seleção Externa os(as) candidatos(as) que se recusarem a assinar o termo de autorização da filmagem e/ou que se retirarem do procedimento de verificação sem autorização. 4.2.5.7 - Para aferição da veracidade da autodeclaração serão considerados pela Comissão Específica apenas os aspectos fenotípicos dos(as) candidatos(as). 4.2.5.9 - Será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos membros da Comissão Específica, sob forma de parecer motivado. 4.2.5.9.1 - É vedado à Comissão Específica deliberar na presença dos candidatos. 4.2.5.9.2 - O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 4.2.5.11.1 - O(A) candidato(a) terá prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO da decisão quanto ao seu não enquadramento, para apresentar recurso 4.2.5.11.4 - Os recursos serão analisados por Comitê Recursal Específico, designado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO e composto por 3 (três) membros distintos dos membros da Comissão Específica. A decisão agravada indeferiu a medida liminar por considerar não ter restado demonstrada a plausibilidade do direito invocado nem o perigo de dano em se aguardar o trâmite do processo (Id 120005793 do processo de referência). Numa análise sumária do caso, não verifico qualquer ilegalidade no agir das rés/agravadas, porquanto o edital que regulamenta a matéria obedece à legislação de regência sobre o tema e prevê, especificamente, i) a fundamentação da decisão, que se dará por meio de parecer motivado; e ii) a possibilidade de interposição de recurso, em garantia ao contraditório e à ampla defesa. Outrossim, o próprio edital explicita que o parecer será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei de Acesso à Informação, que determina que as informações pessoais terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem (art. 31, §1o, I, da Lei no. 12.527/2011). No caso, o autor/agravante sustenta a ilegalidade do ato que não o enquadrou como pardo em razão da inexistência de fundamentação da decisão. Ocorre que, como exposto no edital, o parecer motivado é de acesso restrito, devendo, portanto, a pessoa a quem a informação pessoal diz respeito solicitar o acesso à informação. Em análise aos autos de origem, verifico que não há comprovação de que o autor/agravante tenha requerido à banca organizadora o acesso ao parecer que motivou o seu não enquadramento, porquanto anexou junto à petição inicial somente a página contendo o resultado individual do candidato (Id 119906991 do processo de referência) e suas fotos (Id 119906989 do processo de referência), como elementos de informação para sustentar as suas alegações. Assim, considero prudente a decisão tomada pelo magistrado de origem, no sentido de aguardar a dilação probatória do processo, a fim de se apurar a ocorrência de eventual ilegalidade no ato que não enquadrou o autor/agravante como pardo. Isso porque é sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito da avaliação fenotípica dos candidatos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. (...) 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. (...) (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608 Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADADAS A NEGROS E PARDOS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENÓTIPO. PROCEDIMENTO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS DA CONDIÇÃO DE PARDO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inclusão da candidata a concurso público na lista de concorrência às vagas destinadas a negros/pardos demanda a demonstração de flagrante ilegalidade cometida pela banca examinadora, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que agiu de acordo com o previsto no edital do concurso no tocante ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 2. Uma vez que a banca observou as regras do Edital, seu ato está revestido de legitimidade e eventual erro na desclassificação da candidata como cotista deverá ser discutido sob o manto do contraditório. 2.1. O Judiciário deve intervir para modificar o ato administrativo de desclassificação apenas nos casos de ilegalidade ou inobservância ao previsto no edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1178096, 07017307220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria, acaso viesse a subsistir a banca examinadora do concurso nos critérios de aferição do fenótipo condizente com a qualidade de negro ou pardo. 3. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 3.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da agravante em obter decisão judicial liminar que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos, em um juízo de cognição sumário, os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora, demandando a questão, a observância do contraditório com dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1164112, 07210772820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATO PARDO. DESCLASSIFICAÇÃO. I - Os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. II - Ausentes os pressupostos legais o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe, sobretudo se a legalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato depende de vasta dilação probatória. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 972608, 20160020165710AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 421/459) Igualmente não diviso a probabilidade do direito do agravante em se ver reintegrado à lista de aprovados da ampla concorrência, porque a suposta ambiguidade do item 4.2.4 do Edital é completamente afastada com a leitura do item 4.2.5.10 do Edital. Leia-se: 4.2.5.10 - Os(as) candidatos(as) que não forem considerados(as) pretos(as) ou pardos(as) pela Comissão Específica serão eliminados(as) da presente Seleção Externa, conforme previsto na Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014. Dessa forma, não há ambiguidade: os candidatos considerados pretos ou pardos concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme item 4.2.4 do Edital, enquanto os candidatos que se inscreverem como pretos ou pardos e assim não forem enquadrados pela Comissão Específica serão eliminados do certame, conforme item 4.2.5.10. A propósito, reincluir o autor/agravante de forma sumária poderia inclusive configurar violação à isonomia, porquanto os demais candidatos que também não se enquadrarem como pretos ou pardos estarão excluídos inclusive da lista da ampla concorrência, enquanto o autor/agravante nela constará, ainda que em violação ao disposto na regra editalícia. Nesse sentido, confira-se a posição desta e. 1a Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar o exame pelo Poder Judiciário. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que a decisão pelo não enquadramento do autor/agravante como pardo não foi fundamentada, porquanto o próprio edital prevê expressamente a confecção de parecer motivado, constando apenas a ressalva de que ele será de acesso restrito. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante à reintegração à lista de aprovados. Ao contrário do alegado pelo agravante, a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. Elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação documental idônea, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para reintegração do autor/agravante à lista de aprovados – seja na lista de candidatos enquadrados como pretos ou pardos, seja na lista da ampla concorrência – do concurso destinado ao provimento de cargos de Escriturário – Agente Comercial do Banco do Brasil S.A. regido pelo Edital no. 01 – 2021/001 BB, de 23/6/2021. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que sofrerá “atraso” em relação aos demais candidatos não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora